Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o juiz pronuncie os acusados, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.
2. Ao contrário do que sustentam as defesas, nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. Assim, a decisão acerca da absolvição ou desclassificação incumbe ao Júri.
3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade dos delitos e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas policiais e, nas sigilosas, as quais apontam os recorrentes como os autores dos golpes de faca e de martelo que lesionaram as vítimas com o animus necandi, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento das teses da acusação ou da defesa.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.